Tribunal: TJES
Processo: 5002810-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002810-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VERONICA PAULINO PRATTI PARIZ

AGRAVADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA FIRMADA POR PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA POR PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos da ação que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante. A recorrente sustenta que está desempregada, desenvolvendo apenas atividades esporádicas, com renda instável e insuficiente para arcar com os custos processuais sem prejuízo de sua subsistência. Requer o deferimento do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física que declara hipossuficiência econômica, diante da ausência de elementos probatórios que infirmem essa declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência financeira firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, conforme dispõe o § 3º do art. 99 do CPC/2015, sendo ônus do juízo verificar a existência de elementos capazes de afastar essa presunção.

O indeferimento do benefício exige, nos termos do § 2º do mesmo dispositivo, a existência de provas que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, hipótese em que o juízo deverá oportunizar à parte a apresentação de documentos que comprovem sua condição econômica.

No caso concreto, a agravante apresentou documentos idôneos e suficientes — carteira de trabalho sem vínculo ativo, extratos bancários, declaração de imposto de renda e declaração de hipossuficiência — que corroboram a sua alegação de incapacidade financeira.

Inexistindo nos autos elementos que infirmem a veracidade da declaração, impõe-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência financeira firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova concreta nos autos.

A ausência de provas capazes de infirmar a presunção impõe o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

A apresentação de documentos que demonstram a falta de vínculo empregatício e renda insuficiente é suficiente para o reconhecimento da hipossuficiência alegada.

Vitória, de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002810-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VERONICA PAULINO PRATTI PARIZ

AGRAVADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
VERÔNICA PAULINO PRATTI PARIZ
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que nos autos da ação originária nº 5033231-47.2024.8.08.0048, movida em face de CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões (id. 12374066), a agravante alega que está desempregada, realiza apenas atividades esporádicas e avulsas, que sua renda é instável e insuficiente para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Defende que para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, basta que o interessado formule expressamente o pedido, e por se tratar de presunção legal (relativa), caberá à parte contrária comprovar que a afirmação é inverídica.

Requer, pois, o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja deferido o benefício da justiça gratuita em seu favor.

Sem contrarrazões.

Da análise dos autos, verifico que não há razões para modificar o entendimento já externado quando da análise do efeito ativo (id.12445150).

A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Em um detido exame dos autos de origem, verifica-se que a agravante acostou aos autos documentos que comprovam a alegada hipossuficiência financeira, mediante a apresentação: (i) cópia da carteira de trabalho, comprovando a ausência de vínculo empregatício; (ii) três últimos extratos bancários; (iii) declaração de imposto de renda; (iv) declaração de hiposuficiência.

Após analisar os documentos apresentados, vislumbro a demonstração dos requisitos necessários à concessão da medida postulada, haja vista que a parte agravante ostenta a hipossuficiência alegada.

Convém ressaltar que o C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

Nesse sentido, eis a manifestação deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício. Precedentes do s. STJ e deste e. TJES. 2. As peculiaridades do caso corroboram a afirmação de hipossuficiência financeira a justificar o deferimento da benesse pleiteada. 3. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 01 de novembro de 2022. RELATORA (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005280-96.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora Desª. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 10/Nov/2022)

Diante do exposto, diferentemente do que apresentado na decisão de origem, os elementos acostados não evidenciam situação extraordinária que justifique o afastamento da presunção de veracidade das alegações sobre a hipossuficiência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de deferir a gratuidade da justiça almejada pela parte Recorrente.

É como voto.

Vitória, 14 de maio de 2025.

ALDARU NUNES JUNIOR

Desembargador Substituto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)